Tribunal: TJDFT
Processo: 0703133-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703133-68.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL DUTRA PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA APELADO: LUIZA MARIA MORAES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA DA VEIGA JARDIM D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por GABRIEL DUTRA PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA contra sentença da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por LUIZA MARIA MORAES DE OLIVEIRA, julgou procedentes os pedidos para condenar o réu a pagar à autora os valores de R$ 30.000,00, a título de indenização por danos materiais, e R$ 10.000,00 por compensação de danos morais (ID 75651271). Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo. Até o momento, não foi comprovado o cumprimento do referido encargo. Intime-se o apelante para, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília-DF, 22 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator